Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-70.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001923-70.2019.8.11.0010
Recorrentes: Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco
Recorrido: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98823994):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO – PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA – INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE PROVA – CREDOR QUE JÁ ERA PROPRIETÁRIO DESDE A CONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – TRANSAÇÃO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não procede a arguição de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide se há elementos suficientes nos autos para formar o convencimento a respeito da controvérsia.
A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico prevista no art. 167 do Código Civil, na qual há discrepância entre a vontade real e a declarada.
Não autoriza a anulação de contrato de compra e venda a justificativa dos devedores de que pretendiam apenas celebrar “confissão de dívida” e de que o negócio jurídico que firmaram consistiu em simulação, sob pena de permitir que se beneficiem da própria torpeza.
Não autoriza a anulação de contrato de compra e venda a justificativa dos devedores de que pretendiam apenas celebrar ‘confissão de dívida’ e de que o negócio jurídico que firmaram consistiu em simulação, sob pena de permitir que se beneficiem da própria torpeza.
‘A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento’. (art. 110 do CC, primeira parte).
A alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97 ‘é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’ (art. 22). ‘Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel’ (parágrafo único do art. 23)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001923-70.2019.8.11.0010, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/08/2021, p. 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100777977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, mantendo, assim, a sentença exarada em ação anulatória de negócio jurídico, que julgou improcedente o pleito, com a condenação dos autores às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Assevera que “não se mostra coerente validar julgamento antecipado da lide sob o fundamento de que a parte não produziu provas sobre o atual valor do bem, nem esclareceu como comprovaria a simulação, sobretudo ao se constatar que o feito foi julgado antes do início da fase de saneamento e de instrução probatória”.
Aduz que “através de um ampla produção de provas permitida pelo rito ordinário na ação anulatória de negócio jurídico em tela, seria possível reconhecer a real natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e, assim, se procederia à desconstituição do documento sobre o qual a recorrida erigiu as pretensões veiculadas nos autos da correspondente ação de reintegração de posse, que, ressalte-se, ainda não possui decisão dotada de imutabilidade, de forma que se busca uma valoração plena da questão e não uma interpretação compartimentada e incompleta exteriorizada pelo v. acórdão esgrimido”.
Afirma que a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na instância de primeiro grau para 12% encontra-se carente de fundamentação, pois não foi explicado qual seria o trabalho adicional em grau recursal que influenciou no caso concreto o arbitramento em percentual superior ao mínimo legal.
Recurso tempestivo (id 104204025) e preparado (id 104120490).
Contrarrazões no id 107329989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou:
a) “a nulidade/reforma do ‘decisum’ porque se trata de contrassenso validar julgamento antecipado da lide em que se reconheceu que a parte não teria produzido provas nem indicado como comprovaria seus argumentos, restando deveras nítido tal paradoxo ao se observar que o processo foi julgado antes mesmo da fase de especificação de provas, ou seja, não se oportunizou à parte o momento próprio para explicar quais provas produziria e muito menos a efetiva produção probatória”;
b) de forma panorâmica os contratos, “sobretudo aqueles simultâneos, que evidenciaria a simulação perpetrada pelo corpo jurídico do ‘ex adverso’ e a real natureza do negócio que consiste em confissão de dívida com garantia exacerbada em favor da credora”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Não procede a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, já que, ao contrário do afirmado, os documentos anexados à demanda foram suficientes para dirimir a controvérsia.
Ademais, o juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe, por conseguinte, avaliar quais são indispensáveis à instrução do processo e indeferir ou revogar as desnecessárias ao deslinde da questão.
O juízo a quo apenas pontuou que os apelantes, apesar de indicarem que o imóvel valeria hoje R$3.000.000,00, não trouxeram nenhum documento que confirmasse essa alegação.
Também não demonstraram objetivamente de que forma pretendiam comprovar a suposta simulação. Logo, não se justifica o retorno dos autos à primeira instância”. (id 98823994 - Pág. 6)
(...)
“Na inicial os apelantes anotaram que ‘Na real consciência dos autores o aludido acordo e o referido contrato de compra e venda tratava-se de novação de dívida, onde, se comprometeu a pagar o valor remanescente do débito no importe de R$ 825.821,49, em seis prestações, nos termos delineados, sendo os referidos instrumentos apenas uma ‘pro forma’, sobretudo ao se ater que os autores nunca transferiram a posse ou propriedade do bem’ (id. n. 94817066, pág. 2).
Apesar de mencionarem em várias oportunidades a intenção somente de novar a dívida e não de transferir a propriedade, não esclareceram se a apelada tinha conhecimento inequívoco dessa ‘vontade não declarada’. Portanto, aplica-se a primeira parte do art. 110 do CC – ‘A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou’.
E mais, representa abuso de direito se beneficiar da própria torpeza.
(...)
Os apelantes tiveram diversas chances de saldarem a dívida com a apelada e, com isso, não correrem o risco de perder o imóvel.
Aliás, no final foi-lhes dado outra possibilidade, quando ela lhes vendeu a Fazenda, porém continuaram inadimplentes.
Logo, não planejavam cumprir suas obrigações e ainda assim permaneceram em área da qual não eram mais proprietários.
Além do quê, ao realizarem o acordo em referência, devidamente homologado, estavam acompanhados do advogado, que inclusive o assinou. Se o intuito fosse realmente constituir confissão de dívida, não iriam concordar com a consolidação da propriedade para a apelada.
Independentemente dos interesses que os motivaram, não podem agora arguir que praticaram simulação porque naquele momento era o mais conveniente a fazer.
À vista disso, estão preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei”. (id 98823994 - Pág. 8
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção a vários artigos de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, quanto às demais questões, embora tenha mencionado diversos dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.